Tribunal: TJMT
Processo: 1000170-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000170-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ANDREIA PASSOS DE SOUZA - CPF: 951.683.111-72 (AGRAVADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO DOMICILIAR – MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS – PRÁTICA REITERADA DE NOVOS CRIMES DA MESMA ESPÉCIE DURANTE O BENEFÍCIO – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – USO DE ENTORPECENTES NA RESIDÊNCIA – NEGLIGÊNCIA NOS CUIDADOS COM A PROLE – SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – NECESSIDADE –
RECURSO PROVIDO.

1.

Embora o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC coletivo no 143.641/SP, tenha consolidado o entendimento pela possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar em favor de gestantes e mães de crianças de até 12 anos, ressalvou que tal benefício pode ser negado quando as circunstâncias concretas demonstrarem que a prisão é imprescindível para garantir a ordem pública ou que a presença da mãe representa risco à integridade do menor.

2.

Configura situação excepcionalíssima, a justificar a revogação do benefício da prisão domiciliar, a prática reiterada de novos crimes de tráfico de drogas durante a fruição do benefício, associada ao descumprimento das condições impostas e à negligência nos cuidados com os filhos menores, colocando-os em situação de risco, inclusive pelo uso de entorpecentes na residência.

3.

O objetivo da prisão domiciliar é resguardar o melhor interesse das crianças, permitindo que mantenham o convívio com a mãe durante o período de cumprimento da pena. Todavia, quando esse convívio se revela prejudicial aos menores, expondo-os a ambiente nocivo ao seu desenvolvimento, o retorno da condenada ao cumprimento da pena em regime fechado é medida que se impõe.

4.

O descumprimento reiterado das condições impostas para fruição do benefício da prisão domiciliar, mediante a prática de novos crimes e a utilização dos filhos menores como "salvo conduto" para a impunidade, justifica a revogação do benefício e o reingresso da apenada ao cárcere.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do processo de execução penal no 0009052-52.2016.8.11.0042, que manteve o benefício da prisão domiciliar em favor de
ANDRÉIA PASSOS DE SOUZA
. (Id. 197109181).

Em suas razões recursais, o órgão ministerial argumenta que a situação da agravada causa perplexidade e constrangimento, pois seu comportamento indica descaso com as autoridades constituídas do Estado, bem como demonstra a situação de risco que a traficância impõe aos seus filhos menores, que estão sendo utilizados como "salvo conduto" para a prática de crimes. Ressalta, ainda, que foi realizado relatório em outubro de 2021 pela equipe psicossocial, que levantou sérias dúvidas quanto à responsabilidade da penitente com seu filho caçula.

Alega o Ministério Público que a manutenção do benefício da prisão domiciliar não se justifica, pois os filhos da agravada estão em constante situação de risco, sendo mais adequado que fiquem sob os cuidados de outra pessoa da família. Requer a reforma da decisão para que seja revogado o benefício da prisão domiciliar e determinada a expedição de mandado de prisão em desfavor da agravada, para que retome o cumprimento da pena em regime fechado. (Id. 197109180).

Em contrarrazões, a defesa constituída sustenta que a decisão do juízo a quo está em consonância com os princípios constitucionais e com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça. Cita o entendimento do STF no HC 143.641, que determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas que estivessem grávidas, puérperas ou fossem mães de crianças e/ou deficientes sob sua guarda. Requer o desprovimento do recurso ministerial. (Id. 197109184).

O Juízo “a quo” manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. (Id. 197109186).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, argumentando que o caso em análise apresenta peculiaridades que não podem ser ignoradas, pois a manutenção do regime domiciliar não busca resguardar efetivamente os interesses dos filhos menores, mas da própria acusada, que acaba tendo margem de liberdade para seguir com as atividades delitivas. Segue ementa:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE PENA EM DOMICÍLIO – TRÁFICO DE DROGAS – MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS - PRÁTICA DE NOVOS CRIMES DA MESMA ESPÉCIE – NEGLIGÊNCIA NOS CUIDADOS COM A SUA PROLE – REVOGAÇÃO DO REGIME DOMICILIAR - POSSIBILIDADE
– A manutenção do regime domiciliar, no caso dos autos, não busca resguardar efetivamente os interesses dos filhos menores de idade, mas da própria apenada, que, estando em domicílio, acaba tendo uma margem de liberdade para seguir com as atividades delitivas, o que está sobejamente demonstrado pelas sucessivas autuações em razão da prática de crimes relacionados ao comércio ilícito de substâncias entorpecentes. Além disso, o intuito de proteção aos filhos menores de idade não foi sequer observado pela própria reeducanda, pois, para sustentar o compromisso firmado com o crime, tem, inclusive, negligenciado nos cuidados com a sua prole, colocando-a, inclusive, a sérios riscos diante do consumo de entorpecentes dentro de sua própria residência, demonstrando que, na verdade, a preocupação menor é com a vida e a saúde de seus filhos. É assente na jurisprudência da Corte Superior que o descumprimento reiterado das condições impostas para a fruição do recolhimento domiciliar é situação excepcional que justifica a revogação do benefício.

PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Segunda Câmara Criminal.

O recurso merece provimento.

Consta dos autos que a agravada ostenta pena unificada de
11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em razão da prática de 02 (dois) crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico
, estando em prisão domiciliar desde 10/09/2019.

Em 30/11/2016, a agravada foi admoestada acerca das condições para o cumprimento da pena em regime domiciliar e, em 12/05/2017, a pena foi declarada extinta em decorrência de indulto.

Posteriormente, houve nova condenação da agravada à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por fatos ocorridos em 05/09/2019, sendo-lhe também concedido o benefício da prisão domiciliar nesta condenação.

O Ministério Público informa que a reeducanda foi novamente presa em flagrante em 19/02/2021 pela prática do crime de tráfico de drogas, e mais uma vez recebeu o benefício da prisão domiciliar. Posteriormente, em 16/06/2021, 23/07/2021 e 10/04/2022, praticou novos crimes de tráfico de drogas, conforme apurado em ações penais distintas.

Diante das reiteradas violações ao sistema de monitoramento e da prática de novos crimes durante o benefício da prisão domiciliar, foi designada audiência de justificação
, realizada em 01/06/2023
. O Ministério Público manifestou-se pela revogação da prisão domiciliar, porém, o juízo de execução, mesmo reconhecendo a prática de falta grave, manteve a apenada em prisão domiciliar.

A questão central trazida a debate diz respeito à manutenção ou não da prisão domiciliar concedida à agravada, mãe de filhos menores de 12 (doze) anos, que durante o cumprimento de pena em regime domiciliar praticou novos delitos da mesma natureza (tráfico de drogas) e violou condições impostas para a fruição do benefício.

Transcrevo a decisão combatida:

“...
Decido. Em consulta aos autos, verifica-se que a apenada cumpre sua reprimenda em prisão domiciliar desde a data de 10/09/2019. O benefício foi concedido à apenada desde o momento de sua prisão em flagrante, com base na circunstância de que possui filhos menores de 12 anos. Sob a égide da prisão cautelar, as condições impostas à permanência em prisão domiciliar, consoante a própria nomenclatura do instituto se refere, se recolher em sua residência em período integral; nesse sentido, assim expressa decisão de fl. 172. As violações noticiadas nos autos se referem à saída da apenada da sua residência, verificado pela impossibilidade de localiza-la para ser intimada; frisa-se, em diversas oportunidades. Inobstante, embora a penitente justifique tal ocorrência, bem como, a existência de novas Ações Penais, no fato de, supostamente, ser “perseguida por policias”, a referida denúncia em nada impediria a penitente de comparecer aos autos, ainda que através da defesa, para expor a situação vivenciada.

Ademais, não se verifica qualquer documento atualizado hábil a comprovar que tais saídas da penitente de sua casa se deram devido à eventual situação de urgência e/ou emergência, tampouco para prestar auxílio a seus filhos, o que demonstra o senso de indisciplina da recuperanda. O artigo 118 da LEP prevê a regressão de regime se o apenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. In casu,ao violar as regras inerentes à prisão domiciliar, a apenada, em plena ciência de tais condições, assumiu o risco de ter seu benefício revogado, além de serem aplicados os efeitos secundários à regressão e regime. regressão de regime.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ROMPIMENTO DA TORNOZELEIRA. FALTA GRAVE CARACTERIZADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, nos termos do entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Nos termos do art. 146-C, II, da LEP, o apenado submetido ao monitoramento eletrônico tem que observar o dever de inviolabilidade do equipamento, no caso a tornozeleira eletrônica, não podendo remover, violar, modificar ou danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração, ou mesmo permitir que outrem o faça. III - Ao romper a tornozeleira eletrônica, o paciente praticou conduta que configura a falta grave, que pode ser equiparada, em determinadas hipóteses, à própria fuga, conforme previsto no art. 50, II, ou na inobservância das ordens recebidas, a teor do art. 50, VI, c.c. o art. 39, V, c.c. o art. 146-C, todos da Lei de Execução IV - Na hipótese em apreço, o eg. Tribunal a quo, de forma fundamentada, considerou a conduta praticada equivalente à própria fuga (art. 50, II, LEP), considerando o fato de que, ao romper o equipamento, o paciente permaneceu sem fiscalização por aproximadamente 3 (três) anos e 6 (seis) meses, quando foi recapturado. Habeas Corpus não conhecido. (HC 527.117/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 03/ 12/2019, DJe 10/12/2019)

Desta feita, estando inconteste o descumprimento das regras fixadas para permanência da recuperanda em prisão domiciliar, RECONHEÇO a prática de falta grave, por equiparação ao art. 50, II, da LEP.

Como efeito secundário da falta grave decretada, FIXO o dia 01/06/2023, para a concessão de novos benefícios, bem como, determino a elaboração de novo cálculo de pena, fazendo constar como interrupções o período que a apenada permaneceu em prisão domiciliar até o dia da audiência de mov. 158.1.

Tendo em vista que a apenada está em regime fechado, deixo de promover a regressão do regime imposto e, ainda, ante a comprovada necessidade da mãe aos cuidados dos filhos menores, mormente o estado gravídico vivenciado pela recuperanda, como forma de política criminal e para atender o melhor interesse dos menores, MANTENHO a prisão domiciliar decretada nos autos.

Por derradeiro, renovo as condições impostas ao cumprimento da prisão domiciliar, para fixar a seguinte determinação:

1. 2. substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Nos termos do art. 146-C, II, da LEP, o apenado submetido ao monitoramento eletrônico tem que observar o dever de inviolabilidade do equipamento, no caso a tornozeleira eletrônica, não podendo remover, violar, modificar ou danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração, ou mesmo permitir que outrem o faça. III - Ao romper a tornozeleira eletrônica, o paciente praticou conduta que configura a falta grave, que pode ser equiparada, em determinadas hipóteses, à própria fuga, conforme previsto no art. 50, II, ou na inobservância das ordens recebidas, a teor do art. 50, VI, c.c. o art. 39, V, c.c. o art. 146-C, todos da Lei de Execução IV - Na hipótese em apreço, o eg. Tribunal a quo, de forma fundamentada, considerou a conduta praticada equivalente à própria fuga (art. 50, II, LEP), considerando o fato de que, ao romper o equipamento, o paciente permaneceu sem fiscalização por aproximadamente 3 (três) anos e 6 (seis) meses, quando foi recapturado. Habeas Corpus não conhecido. (HC 527.117/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 03/ 12/2019, DJe 10/12/2019) Desta feita, estando inconteste o descumprimento das regras fixadas para permanência da recuperanda em prisão domiciliar, RECONHEÇO a prática de falta grave, por equiparação ao art. 50, II, da LEP. Como efeito secundário da falta grave decretada, FIXO o dia 01/06/2023, para a concessão de novos benefícios, bem como, determino a elaboração de novo cálculo de pena, fazendo constar como interrupções o período que a apenada permaneceu em prisão domiciliar até o dia da audiência de mov. 158.1. Tendo em vista que a apenada está em regime fechado, deixo de promover a regressão do regime imposto e, ainda, ante a comprovada necessidade da mãe aos cuidados dos filhos menores, mormente o estado gravídico vivenciado pela recuperanda, como forma de política criminal e para atender o melhor interesse dos menores, MANTENHO a prisão domiciliar decretada nos autos.

Por derradeiro, renovo as condições impostas ao cumprimento da prisão domiciliar, para fixar a seguinte determinação:

Monitoração eletrônica, devendo comparecer, NO PRAZO DE 24 HORAS, À CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, situada na Rua Wenceslau Brás, esquina com a Rua Américo Salgado, bairro Quilombo (quadra do antigo colégio Plural, em frente ao Posto de Saúde do Quilombo), em Cuiabá/MT, no horário compreendido entre 8h e 18h, PARA INSTALAÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA;

Recolhimento domiciliar integral durante o período que perdurar o benefício, SALVO QUESTÕES DE ORDEM MÉDICA DEVIDAMENTE COMPROVADAS, SOB PENA DE PRISÃO.

Oficie-se à Central de Monitoramento para que, a partir da instalação do equipamento eletrônico, encaminhe relatório trimestral acerca do cumprimento da pena.

À equipe psicossocial, a fim de que promova o acompanhamento bimestral da recuperanda, com confecção de relatório psicossocial.

Consigno que a não localização da apenada implicará em revogação do benefício concedido.

Finalmente, havendo pedido da Defensoria Pública, haverá possibilidade de ser analisada autorização para o trabalho, SOMENTE VIA FUNDAÇÃO NOVA CHANCE.”
(
Id. 197109181).

De início, é importante destacar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que é possível a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar em favor de gestantes e mães de crianças de até 12 (doze) anos de idade, conforme decidido no julgamento do HC coletivo no 143.641/SP.

No entanto, o próprio STF ressalvou, naquele julgamento, que a prisão domiciliar pode ser negada quando as circunstâncias concretas demonstrarem que a prisão é imprescindível para garantir a ordem pública ou que a presença da mãe representa risco à integridade do menor.

No caso dos autos, a agravada, beneficiada com prisão domiciliar em razão de ter filhos menores, desrespeitou reiteradamente as condições impostas para a manutenção do benefício e cometeu diversos crimes de tráfico de drogas enquanto usufruía do cumprimento da pena em regime domiciliar.

Conforme destacado no recurso ministerial e comprovado nos autos, a agravada foi presa em flagrante por tráfico de drogas em 19/02/2021, 16/06/2021, 23/07/2021 e 10/04/2022, dando origem a diferentes ações penais, todas pela prática do mesmo crime (tráfico de drogas).

Além disso, há nos autos relatório psicossocial elaborado em outubro de 2021, que levanta dúvidas quanto à responsabilidade da penitente com seu filho caçula, que na época contava com apenas 11 (onze) meses de idade. O relatório destaca a "inexistência de berço, roupas e brinquedos do infante caçula", não podendo afirmar que, de fato, a recuperanda estava sendo responsável pelos cuidados da criança.

A própria agravada admitiu em audiência de justificação que faz uso de substâncias entorpecentes dentro de sua residência, o que evidencia um ambiente inadequado para o desenvolvimento saudável dos filhos menores.

Assim, constata-se que a agravada utiliza-se da condição de mãe de filhos menores como subterfúgio para evitar o cumprimento da pena em regime fechado, sem, contudo, preocupar-se com o bem-estar e o desenvolvimento sadio das crianças, colocando-as, inclusive, em situação de risco.

O objetivo da prisão domiciliar, nesses casos, é resguardar o melhor interesse das crianças, permitindo que mantenham o convívio com a mãe durante o período de cumprimento da pena. No entanto, tal medida pressupõe que esse convívio seja benéfico aos menores, o que não se verifica na hipótese dos autos, em que a agravada persiste na prática de crimes relacionados ao tráfico de drogas, expondo seus filhos a ambiente nocivo ao seu desenvolvimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o descumprimento reiterado das condições impostas para fruição do benefício da prisão domiciliar constitui situação excepcional que justifica sua revogação, mesmo quando se trata de mãe de filhos menores. Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR (ART. 318-A DO CPP). PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO. REITERAÇÃO DELITIVA E DESCUMPRIMENTO DE BENEFÍCIO IDÊNTICO EM FEITO DIVERSO.

1.

Embora a Lei n. 13.769/2018 não mencione a possibilidade do indeferimento da prisão domiciliar (art. 318-A do CPP), em situações excepcionalíssimas (como circunstanciado no HC n. 143.641/SP), é possível ao Magistrado negar o benefício, notadamente na hipótese de descumprimento anterior do benefício, mediante reiteração na prática delitiva, conclusão que advém da interpretação sistemática dos dispositivos que regulam as medidas cautelares diversas da prisão, notadamente o disposto no art. 282, § 4o, c/c o art. 312, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal.

2.

Compreensão distinta implicaria a concessão de um salvo-conduto para a prática reiterada de crimes enquanto não formada a culpa, o que, além de desarrazoado, colide com o escopo da prisão domiciliar que, enquanto medida cautelar alternativa, objetiva não só a proteção dos meios e fins do processo, como também da sociedade do risco de novas infrações penais.

3.

No caso, a paciente foi presa por sucessivas vezes, em flagrante, em um curto espaço de tempo, pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo que, na primeira, foi agraciada com a liberdade; na segunda, foi beneficiada com a prisão domiciliar; e, na terceira, foi determinada a conversão da prisão em preventiva.

4.

Evidenciada a reiteração delitiva e o descumprimento de medida cautelar anterior, não há ilegalidade no indeferimento da prisão domiciliar.

5.

Ordem denegada." (HC 498.374/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

No mesmo sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. INCABÍVEL. EXECUTADA QUE CUMPRE PENA NO REGIME FECHADO. REGISTRO DE FALTA GRAVE DISCIPLINAR EM SETEMBRO DE 2022. COMPORTAMENTO GLOBAL NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO IMPROVIDO. [...] 4 - No caso concreto, a executada cometeu novo crime de tráfico de drogas, no dia 21/9/2022, quando já cumpria pena pelo delito do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, no regime aberto, motivo pelo qual o Juiz revogou o regime aberto, determinou sua regressão ao regime fechado e declarou a perda de 1/3 dos dias remidos. 5 - A prática de crime na constância do cumprimento da pena constitui falta grave (art. 52, da LEP), indicando um comportamento não compatível com a prisão domiciliar em prol dos cuidados do filho. 6 - A prática de faltas graves é indicativa da ausência de cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime. A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n. 347.194/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016). 7 - Agravo regimental não provido." (STJ - AgRg no HC: 852860 SP 2023/0325723-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2023)

Portanto, a situação exposta nos autos configura-se como excepcionalíssima, a justificar a revogação do benefício da prisão domiciliar, pois a agravada não apenas descumpriu as condições impostas para a fruição do benefício, como também praticou reiteradamente novos crimes, demonstrando que o ambiente domiciliar, na verdade, tem facilitado a continuidade da prática delitiva, em situação que coloca em risco a integridade de seus filhos.

Nesse cenário, o retorno da agravada ao cumprimento da pena em regime fechado é medida que se impõe, visando não só dar efetividade à execução da pena, mas também, paradoxalmente, resguardar o melhor interesse das crianças, que estarão mais protegidas sob os cuidados de outros familiares do que expostas ao ambiente criminoso propiciado pela própria mãe.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso ministerial para
revogar o benefício da prisão domiciliar
concedida à agravada e determinar a expedição de mandado de prisão em seu desfavor, para que retome o cumprimento da pena em regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025